Tribunal: TJSP
Processo: 2235245-54.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação Rescisória.Bancários. Acórdão que julgou improcedente a Apelação e condenou o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.Rescisória de Acórdão fundamentada na aplicação do disposto no art. 966, V do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a condenação em Segunda Instância ao pagamento de multa por litigância de má-fé ofende o princípio da "reformatio in pejus".Não

Ementa:

Ação Rescisória.Bancários. Acórdão que julgou improcedente a Apelação e condenou o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.Rescisória de Acórdão fundamentada na aplicação do disposto no art. 966, V do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a condenação em Segunda Instância ao pagamento de multa por litigância de má-fé ofende o princípio da "reformatio in pejus".Não ocorrência. Há violação da Lei quando é claro o erro de interpretação da Norma Jurídica, o que efetivamente não ocorreu na espécie, pois a condenação por litigância de má-fé é Norma processual prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, podendo ser imposta de ofício pelo Magistrado. "Reformatio in pejus" não configurada.Indeferimento da Ação Rescisória nos termos dos artigos 330, III e 485, I, do Código de Processo Civil.AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.